Tribunal: TJSP
Processo: 0004360-55.2008.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004360-55.2008.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes ANA
MARIA CANDIDO e CIRLENE RODRIGUES VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo de Cirlene, deram parcial provimento ao recurso de Ana
Maria para reduzir suas penas a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa, e corrigiram erro material para constar as rés condenadas
como incursas no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal, mantida,
no mais, a r. sentença, por seus jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Expeçam-se mandados de prisão, após
o trânsito em julgado. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
2
Apelação Criminal com Revisão no 0004360-55-2008.8.26.0597
Comarca de Sertãozinho
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.723
Apelações criminais Furto qualificado pelo concurso de
pessoas

Sentença
condenatória

Pretendida
a
absolvição, seja por fragilidade probatória, seja por
atipicidade da conduta, sob alegada incidência do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a
redução das penas, o reconhecimento da forma tentada,
da confissão, do arrependimento posterior e a fixação de
regime aberto Admissibilidade parcial do recurso de uma
das
rés

Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas
Palavras da vítima e das testemunhas
assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos

Incabível o reconhecimento do crime de bagatela

Acusadas não primárias e valor do bem subtraído maior
que
o
dobro
do salário mínimo vigente à época,
incompatível com a concessão do benefício Condenação
bem editada, com base em convincente acervo probatório
Crime consumado, por ter a coisa sido retirada do locus
delicti Penas de Ana Maria redimensionadas Acusadas
portadoras de maus antecedentes ou reincidência

Regime
semiaberto
mantido

Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos Recurso de Cirlene não provido e
de Ana Maria parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
3
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que, por infração ao artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, combinado
com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, foram condenadas: (i)
Ana Maria Cândido às penas de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal; e (ii)
Cirlene Rodrigues Vieira às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, ambas em regime
inicial semiaberto.
Inconformadas, recorrem.
Acenando com a fragilidade probatória ou
atipicidade da conduta, sob a alegada incidência do princípio da
insignificância, pugnam pela absolvição. Subsidiariamente, Cirlene ainda
requer a redução das penas, o reconhecimento da confissão, da tentativa
e do arrependimento posterior e a fixação de regime aberto.
Regularmente processados os recursos, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos apelos.
É o relatório.
2. O recurso de Ana Maria comporta parcial
provimento, ao passo que o apelo de Cirlene não merece acolhimento.
Emerge dos autos que as apelantes foram
processadas e, ao final, condenadas pelo crime de furto porque, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
4
circunstâncias descritas na denúncia, juntamente com a adolescente
Jeniffer Cristiane dos Santos Conceição, subtraíram, para elas, 62 peças
de roupas, pertencentes à “Loja do Naná”.
Segundo
o
apurado,
as
acusadas
e
a
adolescente passaram em frente à loja de roupas e, percebendo a
ausência de vigilância, resolveram entrar e subtrair algumas peças, as
quais foram colocadas no interior de uma sacola. Após a subtração, as
acusadas tomaram uma direção e a adolescente outra, levando consigo a
res furtiva.
Ocorre que uma testemunha, que é guarda civil,
observou a atitude das acusadas e acionou uma viatura, sendo elas
detidas.
Posteriormente, as roupas foram recuperadas
na posse de um mototaxista, que transportava a mercadoria a pedido da
adolescente, sem saber que se tratava de produto de crime.
Pois bem.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 2/20), de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls.
41/44), senão também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, as acusadas negaram o delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
5
Ana Maria disse que estava na companhia de
Cirlene e Verônica. Após encontrarem-se no centro da cidade, dirigiram-
se à loja “Luilipe”, onde levaram um videogame para consertar. Conhece
a adolescente Jeniffer apenas de vista, mas ela não estava em sua
companhia (fls. 17/18).
Cirlene apresentou a mesma versão da corré
(fls. 19/20).
Em Juízo, Ana Maria voltou a negar a acusação.
Disse que, juntamente com Cirlene e Verônica, foram ao centro da cidade
para levar um videogame para consertar. O guarda não gosta da
depoente, pois Verônica foi liberada, ficando apenas a interroganda e
Cirlene presas por três dias. Não sabe quem furtou as roupas. Não pode
acusar Jeniffer, pois não a viu subtraindo as roupas. Já foi presa e
processada por furto cerca de cinco vezes (mídia audiovisual fl. 120).
Cirlene teve a revelia decretada (fl. 115).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova dos
autos lhes são adversas.
Cumpre
registrar,
nesse
ponto,
que
o
representante da vítima, ouvido apenas na delegacia, narrou que recebeu
a informação de que as acusadas haviam furtado diversas roupas da loja
onde trabalha. O guarda municipal Luciano que o avisou sobre o furto,
tendo em vista que as acusadas já eram conhecidas nos meios policiais
em razão da prática desse delito em lojas da cidade. Compareceu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
6
delegacia e reconheceu as roupas furtadas. Já conhecia as acusadas de
vista (fl. 13).
Vale ressaltar que o representante da vítima
prestou declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes
acerca da dinâmica dos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de furto, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder do agente, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial1.
A testemunha Luciano Teixeira contou que
passava pelo local e percebeu que as acusadas haviam tentado praticar
furtos em lojas. Resolveu segui-las até que elas pegaram certa
quantidade de roupas de uma banca que ficava na porta da loja-vítima,
colocando-as em uma sacola. Logo em seguida, chegou uma viatura e os
guardas abordaram as acusadas, as quais disseram que não havia nada
com elas. Foi ao ponto de mototáxi e soube que a adolescente havia
deixado uma sacola com roupas, tendo o mototaxista saído para
entregar. Entraram em contato com ele e solicitaram que retornasse com
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
7
a sacola. Fez contato com o representante da vítima e, na delegacia, ele
reconheceu as roupas furtadas (mídia audiovisual fl. 120).
Robustecendo ainda mais o acervo probatório, a
guarda municipal Marister Rodrigues Godim Lopes, corroborando as
palavras de seu colega de farda André Luís Furtado, este ouvido apenas
na delegacia, relatou, em Juízo, que foi solicitada para atender ocorrência
de furto, onde uma testemunha havia presenciado a ação de três
mulheres em uma loja do centro da cidade. No local, encontrou a
testemunha e as suspeitas, conduzindo todos para a delegacia. Soube
que uma adolescente havia levado a sacola contendo as roupas furtadas
para que um mototaxista entregasse em uma residência. Já conhecia as
rés em razão de vários outros furtos (mídia audiovisual fl. 120).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os guardas municipais não tinham
motivo para incriminar as apelantes, se elas não tivessem mesmo
praticado o crime descrito na denúncia; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não
há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, no tocante à eficácia dos
depoimentos dos guardas municipais, enuncia a jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
8
Colenda Corte de Justiça:
"Prova testemunhal. Depoimento de policial. Eficácia:
é inadmissível contestar-se, em princípio, a validade
do depoimento de policial, pois o exercício da função
não o desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se que diga a verdade, como qualquer outra
testemunha"2
“Nem se afirme também que os depoimentos dos guardas
civis não podem ser considerados, pois os agentes da
autoridade não são suspeitos ou impedidos de depor.
Suas palavras devem ser analisadas frente ao restante
das provas e, perfazendo um conjunto probatório claro
e coeso, há que se dar crédito a tais versões. E este
é o caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a
Juízo motivo algum capaz de arranhar o crédito de
suas narrativas.”3
A
testemunha
Carlos
César
Rodrigues
Magalhães contou que, na época dos fatos, trabalhava como mototaxista
nas proximidades da loja-vítima, quando uma moça chamada Jeniffer,
que era adolescente, apareceu no ponto e solicitou que entregasse uma
sacola com roupas em determinado endereço. Como era a sua vez de
2 - Apelação Criminal no 1.041.589, Relator: Des. Evaristo dos Santos, 9a Câmara, Julgado em 26.03.1997.
3 - Apelação Criminal no 0006254-52.2011.8.26.0309, Relator: Des. Fábio Gouvêa, 10a Câmara de Direito Criminal, Julgado
em: 12.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
9
atender, saiu para levar a encomenda, mas, no meio do caminho, a
recepcionista da empresa em que trabalhava entrou em contato e pediu
que retornasse, uma vez que a Guarda Municipal informou que a
encomenda que o depoente transportava era produto de furto. Retornou
e entregou a mercadoria aos guardas municipais. Não conhecia Jeniffer
(mídia audiovisual fl. 120).
Destaque-se que as versões apresentadas pelas
acusadas não encontram respaldo em qualquer elemento de prova,
salientando-se que elas nem mesmo se esforçaram para comprovar seus
álibis. Além disso, a simplória negativa apresentada não teve o condão
de afastar suas responsabilidades, sobretudo porque a testemunha ocular
se mostrou firme em apontar as acusadas, juntamente com a
adolescente, como sendo as autoras do furto.
Nesse contexto, a condenação das apelantes
era mesmo de rigor.
Impende observar, ainda, que a qualificadora
prevista no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal está bem
delineada nos autos, já que a testemunha presenciou as acusadas e a
adolescente praticando o crime em comparsaria.
Cabe ressaltar, ainda, ser descabido o pleito da
Defesa
de
Cirlene
tendente a ver reconhecido o princípio da
insignificância.
Isso porque a questão versada nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
10
somente poderia lembrar a ideia de insignificância se a conduta das rés,
em face de ínfimo valor atribuído aos objetos do crime, tivesse
ocasionado lesividade tão diminuta, tão inexpressiva, tão irrelevante ao
bem jurídico tutelado pela norma jurídica, que se pudesse considerar
esse bem como não lesionado, ou seja, a tornar essa conduta carente de
relevância sob o aspecto penal, a ponto de o agente não merecer
reprovação jurídico-penal, mas não é o que se verifica no caso em
apreço, a sugerir a maior reprovabilidade da conduta das furtadoras.
Oportuno salientar, a propósito, que o valor dos
bens subtraídos (R$998,99
cf. auto de avaliação de fl. 42/43)
correspondia a mais do que o dobro do salário mínimo vigente à época
(R$415,00), donde se concluir que não se cuida de valor irrisório.
Além do mais, não se pode perder de vista que
o crime deve ser apreciado em sua inteireza, não devendo a condenação
nortear-se apenas pelo valor do bem jurídico afetado, mas, sim, pelo
comportamento do agente em desconformidade com a lei.
Com efeito, segundo ensina Júlio Fabbrini
Mirabete:
"a excludente da tipicidade (do injusto) pelo
princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina
e a jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei
brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por
analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra
legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da
coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
11
primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo
há exclusão da tipicidade (RT605/368, RSTJ. 53/345)... Para
complementar, segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se
a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes
características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem
jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior
incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além
de uma característica de natureza político criminal, qual
seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da
prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de
vista da prevenção especial.”4
E
o
próprio
Mirabete,
exemplifica:
"É
praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração
de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de
subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma
toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que
haja efetivo desfalque do patrimônio alheio”.5
Frente a tais peculiaridades, descabido cogitar-
se de atipicidade da conduta imputada às rés.
Nem se fale, também, em arrependimento
posterior, sobretudo porque as apelantes jamais confessaram a autoria
do delito.
Restou comprovado, também, que a ação
4 - Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol. 1, pág. 118/119.
5 - idem Tópico 16 - vol. II, págs. 225/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
12
delitiva atingiu mesmo o ápice do iter criminis, sobretudo porque as
apelantes se afastaram do locus delicti, em poder dos bens subtraídos,
do qual obtiveram a posse tranquila e desvigiada, ainda que por
relativamente breve lapso de tempo. E, mesmo quando abordadas pelo
guarda municipal, o mototaxista já tinha se afastado do local com as
peças subtraídas.
Neste sentido, firmou entendimento do C. STJ,
em sede de recursos repetitivos:
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e
seguida de perseguição do agente, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”6
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, com exceção das
penas de Ana Maria.
Estas comportam reparo.
6 - STJ. 3a Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo) (Info 572).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
13
Na primeira fase da dosimetria, as penas de
Ana Maria foram aumentadas em 1/6 (um sexto), em razão dos maus
antecedentes (FA no apenso), enquanto as sanções de Cirlene
permaneceram nos patamares mínimos.
Na etapa seguinte, as penas de Ana Maria e de
Cirlene foram elevadas em 1/6 (um sexto), em face da reincidência.
Ocorre que, analisada a folha de antecedentes
de Ana Maria, constata-se que, além da condenação já considerada como
maus antecedentes, há mais duas condenações definitivas, mas que
transitaram em julgado em data posterior aos fatos tratados nesses
autos, o que impede o reconhecimento da recidiva, devendo o acréscimo
respectivo ser expungido do cálculo.
De outro lado, não há falar em atenuante da
confissão de Cirlene, pois esta jamais admitiu a prática do delito.
Na última etapa, ante a ausência de causas de
aumento ou de diminuição, nada se alterou.
Como corolário, as reprimendas de Ana Maria
ficam definitivamente fixadas em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, mantidas as penas da
corré Cirlene em idêntico patamar.
E acertada a fixação do regime semiaberto.
Malgrado os fatos não indiquem exacerbada gravidade e o quantum da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
14
pena seja inferior a 4 anos, verifica-se que as apelantes não são
primárias, o que demonstra que as punições anteriormente por elas
experimentadas não lhe proporcionaram a necessária conscientização, de
nada valendo, portanto, a prevenção especial, sem nenhum efeito
intimidativo no caso concreto, a fazer despontar a periculosidade das
agentes e a recomendar, de conseguinte, a imposição do regime prisional
diverso do aberto para o início do desconto da pena corporal, como sinal
de maior reprovabilidade de suas condutas.
Incabível, pelos mesmos motivos, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não só pelo fato
de se tratar de apelantes não primárias, mas também porque o benefício,
no caso, não se mostra socialmente recomendável, em consonância com
o disposto no artigo 44, incisos II e III, e § 3o, do Código Penal.
Por fim, é de ser corrigido erro material contido
no dispositivo da r. sentença para que conste as acusadas como incursas
no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal. É o que se
observa.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo
de Cirlene, dá-se parcial provimento ao recurso de Ana Maria para
reduzir suas penas a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa, e corrige-se erro material para constar as rés
condenadas como incursas no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do
Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença, por seus jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004360-55.2008.8.26.0597 -Voto no 35.723
15
fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Expeçam-se mandados de prisão, após o trânsito em
julgado. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator